Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-46.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA. PATRULHAMENTO OSTENSIVO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
1. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor se configura não apenas pela prática direta da adulteração, mas também pela posse, condução ou transporte de veículo com sinais identificadores alterados, quando o agente deveria saber da adulteração.
2. A jurisprudência reconhece que a posse de veículo com sinal adulterado gera presunção de dolo, cabendo à Defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de ciência da ilicitude (CPP, art. 156).
3. A conduta de desobediência à ordem de parada, quando praticada em contexto de policiamento ostensivo, configura fato penal típico, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1060.
4. A configuração do crime previsto no art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto à segurança viária, não bastando a mera ausência de habilitação.
5. Recurso conhecido e não provido.